Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734138-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40160469), com pedido de concessão de tutela provisória, interposto pela Autora, MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES, em face da decisão interlocutória (ID 40160472), proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, de autos n. 0737435-26.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.. Na decisão agravada, o Juízo a quo destacou que, “a despeito dos esforços argumentativos da autora, que afirma que o hospital se negou a alterar o código do procedimento (ID 139042384 - p. 5), não se acham suficientemente elucidados os fatos subjacentes à postulação, eis que descabe, à luz do relato unilateralmente trazido a lume pela parte demandante, admitir a alegada resistência do hospital, sem qualquer motivação. Com isso, ressai esmaecida, neste precoce exame, a probabilidade do direito, o que obstaculiza a concessão da tutela de urgência, na esteira do que dispõe o artigo 300 do CPC”. Por fim, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, qual seja, a “intimação do requerido para que, imediatamente, à sua intimação, proceda à autorização do procedimento prescrito, autorização que deverá ser dirigida, pelo modo mais rápido ao Hospital do Coração de Brasília”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que o requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” encontra-se presente, em razão do seu quadro clínico, idade avançada e possibilidade de morte súbita, conforme os relatórios do médico assistente. Pontua que a “probabilidade do seu direito e de provimento do recurso” decorre da previsão contratual para o procedimento médico especial em comento, conforme a cláusula 7a, “d”, do contrato correlato (ID 138657846, origem); bem como do parecer técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS (ID 138661218, origem) que inclui o procedimento pleiteado no rol da ANS daqueles passíveis de realização. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “convalidando a Tutela Recursal de Urgência [eventualmente] deferida, anulando, definitivamente a decisão agravada”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC (ID 40514015). A Agravada REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. informa que “a Cassi tinha autorizado o procedimento, porém, faltavam os materiais para sua realização, especialmente os OPMEs, contudo, isso foi regularizado na data de 20.10.2022” (ID 40735143). A Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL “informa o cumprimento da tutela deferida” (ID 40751345). A Agravada REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. informa “que o procedimento cirúrgico foi realizado e a paciente já obteve alta médica, conforme anexo” (ID 40973534). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata que o agravo de instrumento interposto pela Autora pode padecer do vício de ausência de interesse recursal, em razão da possível inexistência de utilidade do seu recurso para esta parte processual, nos termos do art. 17 do CPC. É que, nos termos do que restou relatado, o objeto deste recurso era a reforma da decisão interlocutória, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de procedimento médico. Por conseguinte, nesta análise inicial, constata-se possível ausência de utilidade e necessidade para a Agravante em discutir uma questão que já obteve o provimento correlato. Portanto, em razão do interesse recursal tratar-se “de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser [considerada] no julgamento do recurso”, impende-se que se intime a Autora, ora Agravante, para manifestar-se sobre a mesma, de acordo com os arts. 485, VI e § 3o, 932, III e 933, caput (segunda parte), todos do CPC. Diante do exposto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intime-se a Autora, ora Agravante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência de interesse recursal quanto à questão jurídica relativa ao objeto do presente recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III e 933, caput, todos do CPC. Faculto a esta parte processual a possibilidade de desistir do seu recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 18:59:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador